Tribunal: TJDFT
Processo: 0011093-23.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Receptação. Provas. Princípio da insignificância. Depoimento de policial.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do bem receptado não representa inexpressiva lesão jurídica e é notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do réu, que adquiriu aparelho celular objeto de roubo.
3 - Possível utilizar elemento de informação colhido na fase inquisitorial para fundamentar decreto condenatório, desde que corroborado por outras provas produzidas em juízo.
4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
5 - No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
6 - As circunstâncias fáticas –- aparelho celular adquirido sem documento idôneo, de pessoa não identificada corretamente e sem recibo do valor pago – é prova segura da ciência da origem ilícita do bem.
7 – Apelação não provida.